Tribunal: STF
Processo: ACO 669
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de embargos declaratórios em face de despacho proferido pelo Presidente da Corte, Ministro Roberto Barroso. 



    Desse modo, encaminhe-se os autos à Presidência, para providências cabíveis.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente